Tribunal: TJDFT
Processo: 0755312-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO HERMES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. SIGILO JUSTIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão temporária de investigado no âmbito da “Operação Hermes”, voltada à apuração de suposto esquema de estelionato eletrônico, lavagem de capitais e associação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão temporária atende aos requisitos legais e constitucionais de necessidade, contemporaneidade e fundamentação concreta; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do sigilo das investigações e se condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus deve ser conhecido parcialmente, com exame restrito aos fundamentos supervenientes da decisão que manteve a prisão temporária, não se conhecendo dos pedidos já apreciados em writ anterior.
4. A prisão temporária é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida para investigações de lavagem de capitais, associação criminosa e estelionato eletrônico.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam, por si sós, a prisão temporária quando presentes os requisitos legais.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 282, II e § 6o, 312, § 2o, 319; Lei no 7.960/1989, art. 1o, I e III, alíneas “l” e “o”; Lei no 9.613/1998, art. 4o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs no 3360/DF e 4109/DF; STF, Rcl 45.950 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no HC no 671.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.06.2021; STJ, AgRg no HC no 964.305/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.08.2025.